Tribunal: TJDFT
Processo: 0710003-89.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONSERTO DE MOTO E CAPACETE. ORÇAMENTOS. LESÃO PATRIMONIAL CONFIGURADA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O dano de ordem material ou moral deve ser demonstrado, pois não há responsabilidade sem prejuízo.
2. A compensação patrimonial deve se limitar ao que efetivamente se perdeu e não pode trazer benefícios à vítima, a ponto de melhorar a situação econômica dela, sob risco de incorrer em enriquecimento ilícito, que é vedado no ordenamento jurídico. Nesse sentido, demonstrado o desfalque ao patrimônio da vítima, em razão de avarias à moto e ao capacete decorrentes do acidente de trânsito, devem esses prejuízos ser ressarcidos, independentemente da prova efetiva do conserto dos bens.
3. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que ofenda a honra ou abale sobremaneira o estado psicológico do indivíduo, circunstância configurada na hipótese dos autos.
4. No caso concreto, infere-se que o havido tem o condão de gerar dano moral, porquanto evidenciado pelo Requerente situações capazes de atingir os direitos da personalidade dele, mormente a lesão sofrida com o acidente de trânsito, circunstância que justifica a indenização a título de danos morais.
5. Mantém-se o valor arbitrado, na importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quando se mostrar condizente com o contexto fático e aos parâmetros que devem nortear a fixação dessa verba.
6. Apelação conhecida e não provida.